Tribunal: TJDFT
Processo: 0711669-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0711669-37.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARINEIDY APARECIDA PEREIRA NISHIDA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O O relatório é, em parte, o da decisão de ID no 37916584 – pág. 1/2, verbis: “Por meio do presente recurso, o agravante, Softys Brasil Ltda., pretende obter a reforma da respeitável decisão do Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, que, em sede de execução de título extrajudicial, indeferiu a substituição do polo passivo pelo espólio de Antônio César Teixeira, bem como a citação deste na pessoa da viúva. O agravante alega que o mero falecimento do sócio não implica a automática extinção da pessoa jurídica e que, pelo princípio da saisine, as quotas sociais se transferem imediatamente aos herdeiros por meio da universalidade consubstanciada no espólio. Sustenta que a cláusula 12a do contrato social estabelece expressamente que a sociedade prosseguirá com seus herdeiros e sucessores, salvo se optarem pela sua dissolução. Pondera que, na ausência de abertura de inventário, a representação do espólio do sócio cabe ao administrador provisório, que, no caso em tela, seria a viúva do falecido sócio da empresa executada. Argumenta, ainda, que não há o que se falar em estabilização da demanda, visto que o pedido de citação da agravada na pessoa da administradora provisória do espólio de seu sócio não importa em alteração do polo passivo, bem como que a ausência de citação permitiria à agravante, de todo modo, alterar o polo passivo, e que eventual entendimento pela extinção da sociedade agravada conduziria à abertura do procedimento incidental de habilitação para a sucessão processual do espólio de seu sócio. Requer a concessão da liminar para que seja determinado o prosseguimento do processo, com a realização da citação da parte agravada na pessoa do representante do espólio do sócio falecido, a Sra. Maria Francisca Ribeiro Teixeira, ou, subsidiariamente, a instauração de procedimento de habilitação do espólio. Por fim, pugna pela reforma da decisão recorrida, com o provimento do agravo e a confirmação da liminar”. Acrescente-se que, por intermédio da decisão acima referida, este Relator deferiu o efeito suspensivo pleiteado. Sem contrarrazões. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Conforme se observa na consulta ao sistema informatizado desta egrégia Corte de Justiça, constatou-se que o processo que deu ensejo ao presente agravo foi sentenciado com resolução do mérito (ID no 190944650, do processo de origem). Dessa forma, diante da superveniência de sentença, proclamo a perda do objeto do presente agravo de instrumento, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC, julgando-o prejudicado. Publique-se. Brasília, DF, em 25 de março de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator